Tribunal: TJES
Processo: 5000012-71.2019.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000012-71.2019.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALPARGATAS S.A.
RECORRIDO: MATHEUS LUDTKE FERNANDES e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000012-71.2019.8.08.0063

RECTE.: ALPARGATAS S/A

RECDO.: MATHEUS LUDTKE FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: LUCIANO ANTONIO FIOROT

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR)

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

Ementa: RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO EM PRODUTO. VÍCIO DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE REPARO OU RESTITUIÇÃO DE VALORES. DESCUMPRIMENTO AOS PRECEITOS DO ART. 18 DO CDC. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – Versa o presente feito sobre omissão das requeridas em promover análise e/ou substituição de produto (chuteira), que teria apresentado defeito dentro do prazo de 90 (noventa) dias após sua aquisição. 2 – A requerida BEL PASSO (comerciante) não negou o comparecimento do autor em seu estabelecimento, o que demonstra que este buscou a solução para o defeito do produto. 3 – A responsabilidade das requeridas é solidária, contudo, o produto não foi recolhido, motivo pelo qual, diante da omissão das requeridas, entendo que houve descumprimento ao art. 18 do CDC. 4 – Dever de restituição do valor pago. 5 – Danos morais configurados, diante da frustração, indignação e não utilização do produto, fatos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento. 6 – O valor de R$ 3.000,00, sendo R$ 1.500,00 para cada requerida mostra-se razoável para o caso concreto. 7 – Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95. 8 - Recurso a que se nega provimento, condenando o recorrente em custas processuais e honorários de advogado que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.